Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742820-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 43135696, o agravante informa a sua desistência quanto ao mandado de segurança impetrado, de onde extraída a decisão que desencadeou o presente recurso. Em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que foi prolatada sentença homologando o pedido de desistência formulado pela parte impetrante, razão pela qual denegou-se a segurança, nos termos do § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, VIII, do CPC (ID 148541373). Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador